Tribunal: TJMT
Processo: 1008610-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008610-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ADELINO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 077.530.391-72 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL NECESSÁRIA. CRITÉRIOS DELIMITADOS NO TÍTULO JUDICIAL
.
EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 4.200,00, na fase de liquidação por arbitramento, e determinou o depósito pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se os honorários periciais fixados são compatíveis com a natureza e a complexidade da prova técnica a ser produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia é necessária para apuração do valor devido, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

4.
Mostra-se razoável reduzir os honorários periciais a patamar compatível com a complexidade da prova técnica a ser realizada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e adequado ao trabalho a ser desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso parcialmente provid
o
.

Tese de julgamento:
“
1. Os honorários periciais devem observar a natureza e a complexidade da prova técnica. 2. É cabível a redução da verba pericial quando o valor fixado se mostrar excessivo em relação ao trabalho a ser desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95 e 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1014441-49.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024,
publ
. 20.08.2024; TJMT, AI no 1019735-48.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 1002445-08.2025.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que homologou os honorários periciais em R$ 4.200,00 e determinou o respectivo depósito pela parte requerida.

Sustenta o agravante, em síntese, a excessividade do valor arbitrado, ao argumento de que a perícia possui baixa complexidade
,
voltada à aplicação de critérios já definidos no título judicial
e de que a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes é reduzida, requerendo a redução da verba
.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido.

C
ontraminuta
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à adequação do valor dos honorários periciais fixados na fase de liquidação de sentença.

Nos termos dos
arts
. 95 e 465, § 3o, do CPC, a remuneração do perito deve ser fixada pelo juiz segundo a natureza da prova, a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua realização e os custos envolvidos, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a liquidação decorre de título judicial que já definiu os critérios a serem observados na apuração do débito, inclusive conversão contratual, revisão do débito, compensação dos valores pagos e incidência dos consectários legais. Na fase
liquidatória
, o autor apresentou cálculo de R$ 40.824,06, ao passo que o réu indicou o valor de R$
35.766,12, o que justifica a realização de perícia contábil para apuração do
quantum
debeatur
.

Embora necessária, a perícia não se revela de elevada complexidade, pois se limita, em essência, à aplicação de parâmetros já definidos no título judicial. Nesse contexto, o valor arbitrado em R$ 4.200,00 mostra-se excessivo.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo cabível a redução dos honorários periciais para R$ 3.500,00, valor adotado em casos análogos
.

A propósito:

“[...]
Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido.

(N.U 1014441-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)
.”

[...]
O valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 3.500,00) mostra-se razoável e compatível com a complexidade do trabalho técnico, em conformidade com os parâmetros de mercado e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197354820258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)
.”

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir os honorários periciais para R$ 3.500,00, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026